Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703345-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPOLIO DE EUCLIDES VERGILIO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ADIR DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento – Impugnação – Rejeição – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Vejamos o trecho final da Decisão agravada: “(omissis) O Banco do Brasil apresentou o(s) documento(s) necessário(s) à realização dos cálculos e a parte autora concordou com o(s) documento(s). Determino a realização de perícia para apurar o valor da condenação. Nomeio como perito do Juízo Roberto do Vale Barros, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT Assim, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré apresente pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionado à condenação. Apresentados os documentos, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos para análise da documentação e, se o caso, adoção das providências com vistas à realização da perícia contábil.” Como se observa, o Juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, não havendo qualquer risco de realização de atos expropriatórios. Portanto, ausente o perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo. Ao contrário do que sustenta a parte Agravante, a mera possibilidade, desacompanhada de certa probabilidade, de anulação de atos processuais em eventual provimento do seu recurso, não representa o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” exigido pela ordem jurídica. Demais, os documentos que a parte classifica como “demasiadamente antigos” já foram colacionados aos autos de origem sem dificuldade. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator